Tribunal: CARF
Processo: 11080.729333/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729333/2018-25
RESOLUÇÃO
1001-000.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STV SEGURANCA, TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-001.060 (e-fls. 797/805),
proferido pela 12a Turma da DRJ07 que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação da Recorrente, mantendo em parte o crédito tributário.
A Contribuinte apresentou impugnação cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls.
9/658):
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729333/2018-25
2
“(...)
a) O § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
10.097/2015, fundamento legal da autuação ora em comento, é inconstitucional.
Cita e transcreve decisão do TRF da 4a Região.
b) Muito embora a citada Arguição de Inconstitucionalidade ainda se reportasse
aos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
12.249/2010, seus fundamentos e conclusões são plenamente aplicáveis ao § 17
do mesmo art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
13.097/2015. Cita e transcreve decisão do TRF da 4a Região.
c) No âmbito do Supremo Tribunal Federal, houve o reconhecimento da
repercussão geral sobre a matéria, objeto do Tema n° 736 - Constitucionalidade
da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n 9.430/1996 para os casos de
indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal. Cita decisão
do STF.
d) A exigibilidade da multa deve ser suspensa, uma vez que foi apresentada
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações
(processo administrativo 11080.901456/2015-57).
e) Não é admissível a incidência de juros sobre a multa aplicada, conforme
disposto no § único do art. 2o do Decreto-Lei no 1.736 de 20/12/1976, bem como
do § 2o do art. 54 da Lei no 8.393/91. A multa punitiva ou de ofício conta com o
mesmo caráter sancionatório da multa de mora. Se não incidem juros sobre a
multa moratória, não há razão para atribuir tratamento diferenciado, e prejudicial
ao contribuinte, para a multa de ofício. Da mesma forma, não há razão para a
incidência de juros sobre as multas isoladas. Cita decisão do TRF da 4a Região.
f) Trata-se de multa isolada, aplicada enquanto ainda não encerrado o
contencioso administrativo sobre a própria não homologação das declarações de
compensação. Não há qualquer definição, mesmo administrativa, sobre a glosa
das compensações. Nesse contexto, a lavratura presente auto de lançamento, de
forma antecipada ao término do contencioso administrativo sobre as
compensações não homologadas, impõe a antecipação da incidência de juros,
como se o contribuinte estivesse já em mora em relação a essa penalidade. Nada
justifica esse procedimento. A multa isolada, se devida for, somente poderia
receber juros moratórios ao término da discussão administrativa sobre as próprias
compensações não homologadas.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade da multa isolada, que o lançamento
seja julgado improcedente por sua inconstitucionalidade e a exclusão da
incidência de juros moratórios”.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
797/805):
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729333/2018-25
3
“(...)
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação e MANTER o
crédito tributário decorrente da multa aplicada no valor de R$ 26.263,78.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
810/828), destacando em síntese que:
“(...)
Postula, ainda, seja dado provimento ao recurso, reformando-se o acórdão da
DRJ, para:
a) reconhecer suspensão da exigibilidade da multa isolada aplicada, em face das
manifestações de inconformidade apresentadas em face das não homologações
das declarações de compensação, processadas sob o n' 11080.901456/2015-57
(item III.2, supra);
b) jugar improcedente o lançamento, diante da inconstitucionalidade do § 15 do
art. 74 da Lei n' 9.430/1996, que fundamenta a autuação (item III.1, supra);
c) subsidiariamente, excluir a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada (item III.3, supra).
(...)”.
No dia 07 de Dezembro de 2022, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.608 (e-fls. 832/837), cujo teor segue em síntese
abaixo:
“(...)
O referido processo foi julgado na presente sessão tendo sido determinada
diligência para esclarecimentos necessários. Sendo o presente processo
decorrente da mencionada não homologação, faz-se necessário o sobrestamento
deste, até que aquele retorne da diligência, para que ambos sejam
concomitantemente julgados em mesma instância.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem sobreste o feito até que o processo 11080.901456/2015-57 retorne da
diligência determinada, para que ambos possam sejam julgados
concomitantemente em mesma instância.
(...)”.
Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729333/2018-25
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso alegando “a inconstitucionalidade do
§15, ao art. 74, da Lei 9.430/96” pleiteando ainda, subsidiariamente a exclusão da incidência de
juros moratórios sobre a multa aplicada.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: “Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui pedido de
transação controlado no DDA no 13031197465202353”.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031197465202353.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 841
DF CARF MF
Original